Tribunal: TJDFT
Processo: 0745002-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745002-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIQUEIAS DA SILVA FELIX ARCENIO AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MIQUÉIAS DA SILVA FELIX ARCENIO, contra decisão proferida nos autos da ação de no 0752986-41.2025.8.07.0001, na qual contende com INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL. Por meio da decisão agravada, foi determinada a emenda da inicial para juntar procuração com firma reconhecida da parte autora (ID 253029985). Confira-se: “Firmo a competência para o processamento do feito, em razão da prevenção decorrente do processo no 0728094-05.2024.8.07.0001, no qual foi indeferida a petição inicial, versando sobre os mesmos fatos e partes. Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para: a) juntar procuração com firma reconhecida da parte autora, nos termos do art. 105 do CPC, a fim de comprovar a regularidade da representação processual; Fica advertida a parte autora de que o não atendimento integral da presente determinação acarretará o indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Intime-se.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento da regular tramitação dos autos principais. Sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, tendo em vista que seu salário mensal gira em torno de R$ 3.500,00, valor inferior a três salários-mínimos, e que esteve desempregado por anos, iniciando vínculo empregatício apenas em janeiro de 2025. Alega não possuir declaração de imposto de renda por estar isento, comprometendo-se a apresentar a declaração referente ao ano de 2025 apenas em abril de 2026. Argumenta que o juízo recorrido tem exigido, reiteradamente, a apresentação de procuração com firma reconhecida, prática que considera excessivamente formalista e contrária à jurisprudência pacificada deste Tribunal. Afirma inexistir previsão legal que imponha tal exigência, citando precedentes do TJDFT que reconhecem a desnecessidade de firma reconhecida em procurações outorgadas a advogados, bem como a presunção de veracidade dos documentos juntados por profissionais regularmente inscritos na OAB. Assevera que a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de firma reconhecida, configura excesso de formalismo e afronta o princípio da primazia do julgamento do mérito. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela recorrente, o agravo não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, nem toda decisão interlocutória pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispondo o seguinte: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Analisando o ato judicial recorrido, verifica-se não ter aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, porquanto não representa qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte. No caso, trata-se de mera determinação de emenda à petição inicial (art. 321 do CPC). Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), pois eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. 4. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento, mas, sim, por apelação, conforme o art. 331 do CPC/15. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07269448920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 27/9/2024) “(...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). (...) 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido.” (07480037520208070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/5/2021). “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (5a Turma Cível, 07166598120178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 25/04/2018). Ademais, o pedido de gratuidade não deve ser apreciado porquanto além de o recurso não ter sido conhecido, a matéria não foi objeto da decisão agravada. Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 14 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator